Tribunal: STF
Processo: HC 70168
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE TRANSITOU EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO
DO DEFENSOR DO PACIENTE, QUANTO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. HIPÓTESE EM
QUE ESTAO BEM DOCUMENTADAS, NO QUE CONCERNE A DECISÃO CONDENATÓRIA, A
INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU, BEM ASSIM A DO PACIENTE, ESTE NO
PRESIDIO ONDE SE ENCONTRAVA RECOLHIDO. ISSO MESMO FOI RECONHECIDO NO
JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL PLEITEADA PELO PACIENTE. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.